Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720252-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INVEST PLUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: DIRLEU JOSE DA SILVA, MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLAÚSULA PENAL. MORATÓRIA. COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Muito embora seja possível a cumulação das multas moratórias e compensatória, estas não podem ser aplicadas cumulativamente quando originadas do mesmo fato gerador. 2. Não sendo descrita situação nos autos referente à infração contratual, além do inadimplemento do valor dos alugueres, não se justifica a aplicação simultânea das multas moratória e compensatória. 3. Considerando que a descrição de fatos que acarretaram o descumprimento contratual não foi objeto de análise em primeira instância, resta caracterizada a inovação recursal, o que não é permitido ante o disposto no art. 1.014 do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 410 e 411, ambos do Código Civil, sustentando que a parte recorrida não teria cumprido com as cláusulas IV e XV do contrato de locação. Afirma que, ao contrário da conclusão do julgado, as aludidas cláusulas contratuais não estipulam multa moratória e cláusula penal genérica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato de locação e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009